Tribunal: TJBA
Processo: 8004518-02.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004518-02.2022.8.05.0230 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PAULO DE SOUZA SANTANA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO Á SAÚDE. SUS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. PEMBROLIZUMABE. MEDICAÇÃO FORA DA LISTA DO RENAME REGISTRADA NA ANVISA COM VALOR INFERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOIS. RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA A NECESSIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO FÁRMACO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE, GARANTIDO PELO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS (TEMA 793 DO STF). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA, ANTE A NATUREZA SOLIDÁRIA DA OBRIGAÇÃO E O VALOR DO TRATAMENTO INFERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS (TEMA 1234 DO STF). PACIENTE SEM RECURSOS FINANCEIROS. DEVER DO ESTADO. GARANTIA DE DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CF/88. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE LIMITES ORÇAMENTÁRIOS E/OU RESERVA DO POSSÍVEL. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO RE 1.366.243 (TEMA 1.234). RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO, AS AÇÕES AJUIZADAS PREVIAMENTE A 10 DE JUNHO DE 2024 SERÃO RESSARCIDAS PELA UNIÃO NA PROPORÇÃO DE 80% (OITENTA POR CENTO). INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO CASO DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM CUMPRIR AS NORMAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. ACESSO Á JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. STF. TESE 793 DE STF. REPERCUSSÃO GERAL. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STF E STJ. ART. 139, IV, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. OVERRULING DA SÚMULA 421 DO STJ. MODIFICAÇÃO NA LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE SUSPENDE A EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL. ART. 4º, XXI, LC 80/94. ART. 24, DA CF. PERDA DA EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL. EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DO RECURSO, MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA R$ 2.500,00 (ART. 85, §§3º, 8º E 11, DO CPC E TEMA 1059 DO STJ). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de 8004518-02.2022.8.05.0230, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII